Tribunal: TJMT
Processo: 0001074-16.2020.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001074-16.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEL DA SILVA SOUZA - CPF: 045.704.631-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURELUCY DA CONCEICAO MORAES - CPF: 018.660.221-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO LEI N. 3.688/41), COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – RETIRADA DA CULPABILIDADE DA DOSIMETRIA E REMOÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO MOTIVO DO CRIME – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS UTILIZADOS SÃO INIDÔNEOS E INERENTE AO PRÓPRIO DO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – PENA READEQUADA –
DE OFÍCIO
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA FASE INTERMEDIÁRIA – AUMENTO INJUSTIFICADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL –
RECURSO PROVIDO E, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso.

Valoração negativa do motivo do crime deve ser extirpada, quando inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, e não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea, como ocorre no presente caso.

O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

É rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) para incidir em benefício do apelante, eis que
iudicium
encontra-se contraditória quanto a sua incidência, resultando no redimensionamento da reprimenda, de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Eliel da Silva Souza, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 0001074-16.2020.8.11.0064, em que condenou no incurso do art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/41, com incidência na Lei n. 11.340/06, à pena em 01 (um) mês de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento do valor de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), a título de reparação dos danos causados pela infração. (Id. 15072866)

Nas razões recursais, busca-se pela retificação da pena-base, ponderando que as circunstâncias judiciais, tendo em vista da ocorrência do
bis in idem
, em relação a culpabilidade e, a utilização de considerações vagas ao avaliar os motivos do crime, evidenciando indevido o seu acréscimo da pena basilar. (Id. 150728677)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 150728683)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 157307656)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL – VIAS DE FATO PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 21 DA LCP – APLICAÇÃO DA LEI No 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) – DOSIMETRIA – PENA-BASE – AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DA INFRAÇÃO PENAL – O juízo sentenciante reconheceu na conduta do acusado uma reprovação acentuada, isso porque demonstrado nos autos se tratar de agente que, em pleno estado de consciência no momento do fato, não hesitou atentar, com atos de violência, contra a integridade física da vítima, sua então companheira. Ainda, quanto aos motivos da infração penal, a análise imprimida na sentença, acertadamente, reconhece a desproporção entre a conduta (agressão física à mulher e danos ao patrimônio comum) e as razões que teriam levado o acusado a perpetrá-la (o seu estado de embriaguez), justificando-se, dessa forma, a avaliação negativa da circunstância judicial. – Condenação que deve ser mantida nos exatos termos da sentença.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Eliel da Silva Souza
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 0001074-16.2020.8.11.0064.

Consta na denúncia,
in verbis:

“[...] No dia 25/01/2020, por volta das 3h20 min, em residência particular, na rua C, quadra 08, Bairro Ana Carla, no Município de Rondonópolis, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra a vítima Laurecy Conceição Moraes, sua companheira, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência de fl. 03 e termo de declaração da vítima de fls. 09/10 e 36/37.

Consta que o denunciado e a vítima convivem há 08 (oito) anos. Consta que desse relacionamento adveio o nascimento de uma criança.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou na residência e pediu para vítima abrir a porta e ela se negou. O denunciado quebrou a janela da residência, entrou na casa, começou a discutir com a vítima e ameaçou a bater nela. A vítima saiu da residência e pegou o aparelho celular para ligar para a polícia, mas o denunciado desferiu um tapa na mão dela, derrubando e destruindo o celular. Em seguida, o denunciado desferiu um tapa contra o rosto da vítima e disse que ela não ligaria para polícia.

A polícia foi acionada e prendeu o denunciado em flagrante delito.

Na delegacia de polícia, a vítima requereu as medidas protetivas e representou pelo crime de ameaça e, posteriormente, compareceu novamente e se retratou da representação e desistiu das medidas protetivas de urgência, conforme se verifica por suas declarações de fls. 36/37 e termo de renúncia de fl. 38.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denúncia Eliel da Silva Souza como incurso no art. 21 da LCP, na incidência da Lei 11.340/2006. [...]”

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 25/01/2020, por volta das 03h20min, em residência particular, na Rua C, Quadra 08, Bairro Ana Carla, nesta cidade, o denunciado com consciência e vontade, praticou vias de fato contra a vítima Laurelucy Conceição Moraes, sua companheira, conforme verifica-se pelo Boletim de Ocorrência fl. 03 e termo de declarações da vítima de fls. 09/10 e 36/37.

Após a instrução processual, o Juiz de origem julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pelo cometimento de contravenção penal de vias de fato, previsto no art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/41, com incidência na Lei n. 11.340/06, à pena em 01 (um) mês de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento do valor de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), a título de reparação dos danos causados pela infração. Vejamos o teor sentença:

“[...] Inicialmente o Ministério Público pretende, na denúncia, atribuir ao acusado ELIEL DA SILVA SOUZA a prática da contravenção penal descrita no Artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, em observância ao disposto na Lei no 11.340/06.

No caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime é companheiro da vítima, circunstância que, aliada ao fato da infração penal ocorrer no ambiente doméstico ou familiar, atrai a competência deste Juízo Especializado para conhecer, processar e julgar o feito.

Feitas tais considerações e presentes os pressupostos processuais e as condições da Ação Penal, não havendo irregularidades a sanar ou requerimentos pendentes de apreciação, passa-se diretamente à análise do mérito da causa.

O delito em comento traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Artigo 21. Praticar vias de fato contra alguém”. Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

A expressão “vias de fato” inclui atos de violência física que não se classificam como lesão corporal ou homicídio (tentado ou consumado).

Sendo assim, seu conceito é residual, é a prática de perigo menor, são atos de provocação exercidos materialmente sobre a pessoa ou contra pessoa.

Exige-se o dolo, não se admitindo a forma culposa, lembrando ainda que, por expressa determinação legal, não é punida a tentativa de contravenção penal.

E, antes de maiores incursões no meritum causae, todavia, reputo necessário consignar que, como cediço, a palavra da vítima, em situações fáticas tuteladas pela Lei no 11.340/06, assume especial relevância e força probatória, porquanto, em regra, os fatos ocorrem no âmbito familiar, no próprio lar da vítima, portanto, em grande maioria das vezes, alijados das vistas de terceiros, de maneira que não haja testemunhas, ou, havendo, sejam poucas.

[...]

Postas tais premissas, verifica-se que materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como judicial.

Observa-se, também, que autoria delitiva resta comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pela confissão do acusado em Juízo.

Assim a vítima Laurelucy da Conceição Moraes, ao ser inquirido em Juízo declarou o seguinte: “in verbis”: (ID mídia Num. 90378937 - Pág. 1):

“Que é solteira; Que é auxiliar de serviços gerais; Que o denunciado é o seu esposo; Que no dia dos fatos o acusado estava embriagado; Que o mesmo agrediu a vítima; Que acabou chamando a Poíicia; (...); Que ele ficou preso; Que só estava presente na casa ela, o denunciado e os filhos; (...); Que confirma a lesão no rosto; (...); Que trancou a porta; Que o acusado quebrou a janela para entrar; Que gritou avisando que iria acionar a guarnição; Que nesse momento fugiu; Que confirma as ameaças; Que ficou com medo; Que quando ingeria bebida alcoólica ficava muito transtornado; (...); Quando o suspeito saiu da reclusão foi para a casa da irmã; (...);”(sic).

O acusado Eliel da Silva Souza ao ser interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestou o seguinte depoimento: “in verbis”:

“Que é casado; Que é pedreiro; Que já foi preso; Que nega os fatos; Que lembra vagamente porque estava embriagado; Que se recorda de ter quebrado os objetos dentro da residência; Que tinha ingerido álcool e entorpecentes; Que confirma ter quebrado a janela para entrar; (...);”(sic).

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos da vítima. Ao contrário, têm-se narrativas que se completam, restando comprovado que o acusado agrediu a mesma fisicamente.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o acusado
ELIEL DA SILVA SOUZA
, pela prática do crime descrito no Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para a contravenção penal de vias de fato é a de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior do tribunal de Justiça.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, este não lhe favorece, vez que ofendeu a integridade física da vítima, ainda que sob a forma de vias de fato, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, está em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido contra cônjuge e, em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo a pena do denunciado em 10 (dez) dias.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria da pena de 01 (um) mês de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega na 3a e última fase da dosimetria, é a de 01 (um) mês de prisão simples.

ISTO POSTO, CONDENO

o acusado ELIEL DA SILVA SOUZA,
conhecido por “Léo”, brasileiro, convivente, pedreiro, CPF 045.704.631-77, nascido em 01/09/1986, em Rondonópolis/MT, filho de Nivaldo Joaquim de Souza e Valdecina da Silva Souza, residente na Rua C, Quadra 08, Casa 05, Bairro Ana Carla, Rondonópolis/MT,
a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de prisão simples pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato (Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), em regime inicial ABERTO
(Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso[2].

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Outrossim, deixo de aplicar o Artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, tendo em vista que a pena aplicada ao acusado é inferior a 04 (quatro) anos[3].

Já em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade). [...]” (Id. 150728668)

No presente recurso, não houve insurgência quanto materialidade e autoria delitiva, somente com relação as circunstâncias judiciais, sob alegação da ocorrência de
bis in idem
quanto à avaliação da culpabilidade e, utilizou de considerações vagas na apreciação dos motivos do crime. Desse modo, busca-se pelo redimensionamento da pena-base aplicada.

Razão possui a defesa. Explico.

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

No que se refere à
culpabilidade
, no momento de fixar a pena, o julgador considerou está circunstância negativa, sob fundamento de que o acusado possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Nesse contexto, retrata A. L Chaves Canargo:

“O correndo um dano social insuportável a interferência estatal, limitada pela norma jurídica, desde que deduzida a consciência da ilicitude, estaremos diante de uma reprovação social. A ação estratégica permitirá, com a aplicação da pena, única coerção do Estado disponível, a motivação do agente no sentido de agir no grupo de acordo com o conceito de bem jurídico vigente, e, no futuro, tomar a decisão correta quanto ao respeito à norma jurídica.

(...)

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação da pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinada pelo cometimento de um crime”.(Culpabilidade e Reprovação Penal, ed. Saraiva, São Paulo, pág. 235 e 237)

Desta forma, diante do exposto, bem como, a parte da sentença acima transcrita, observo que a circunstância judicial da culpabilidade considerada negativamente pela Julgadora para a fixação da pena-base, não deve prevalecer, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime (potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, pois
, os fundamentos utilizados são inidôneos e próprios do tipo penal.

À propósito, o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Nesse sentido:

“[...] 1. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso. [...](N.U 0000131-96.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“[...] “A consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). [...] (N.U 1024536-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“[...] 1.2. A circunstância judicial da culpabilidade negativada com base em elementos inerentes à sua caracterização, revela-se inidônea, já que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos essenciais da própria configuração do crime (Enunciado no. 12 TCCR/TJMT). [...](N.U 0007647-25.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Portanto, tem-se que a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta, elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso. Assim sendo, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar a vetorial da culpabilidade, procedo a neutralização.

Com relação ao
motivo do crime
, foi considerado negativamente, por alegar que o réu ofendeu a integridade física da vítima, ainda que sob a forma de vias de fato, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da mesma, demonstrando a banalidade da ação.

De acordo com os entendimentos doutrinários o motivo do crime se configura da seguinte forma:

“Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)”

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

Como visto, o motivo do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligadas à causa que motivou a conduta, o que não restou explicito nos autos.

Desse modo, valoração negativa do motivo do crime deve ser extirpada, quando inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, e não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea, conforme ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“[...] 2. Não difere deste raciocínio a valoração, pelo juízo sentenciante, dos motivos do crime, razão pela qual, como não restou identificada a motivação do delito praticado, torna-se contraditório exasperar a pena-base considerando-se a vetorial sem haver motivos para tanto. (N.U 0000131-96.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“[...] Já os motivos do crime, não excede o tipo penal, porquanto lesionar a vítima é inerente ao crime. [...] (N.U 0009179-84.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)”

A pena prevista no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41, é
de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses de prisão simples.

Portanto, tendo em vista do decote das circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e motivos do crime), fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples, ou seja, ao mínimo legal.

Já na segunda intermediária, verifico que a reprimenda merece reparo de
OFÍCIO
, pois, denota-se que o Magistrado agravou a pena com fração superior a 1/6 (um sexto), resultando em 10 (dez) dias, diante da presença de duas agravantes descritas no Artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido contra cônjuge e, em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Nesse sentido:

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021) (N.U 1007473-67.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)”

Verifica-se ainda, que ao momento de analisar a dosimetria da pena, o Magistrado singular não reconheceu a presença da atenuante de confissão espontânea, todavia, a sentença se encontra contraditória, eis que ao momento de aferir a autoria, o juízo relatou que restou cabalmente comprovada diante das provas orais e, principalmente, diante da confissão do réu em juízo.

À vista disso, restando contraditória a
iudicium
, reconheço de
OFÍCIO
a atenuante da confissão espontânea, compensando integralmente com uma das agravantes genéricas.

Além do mais, restando uma agravante para acréscimo da pena nessa fase, aplico a fração de 1/6 (um sexto), no qual encontra-se a pena em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Assim, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas na última fase, encontra-se definitivamente a reprimenda no
quantum
de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto.

Por todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Eliel da Silva Souza, para afastar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade e motivo do crime) e, de
OFÍCIO
, o redimensionamento da reprimenda na fase intermediária, aplicando a fração usual de 1/6 (um sexto) para cada agravante e, reconhecimento da presença da atenuante da confissão espontânea, compensando de modo proporcional, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023